Tribunal: TJMT
Processo: 1030315-82.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030315-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NULIDADE AFASTADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido e manteve multa administrativa de R$ 23.333,33 aplicada pelo PROCON/MT, além de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios. A penalidade decorreu do Processo Administrativo nº 51.001.004.19-0010916, instaurado a partir de reclamação de consumidora, culminando na lavratura do Auto de Infração nº AI.2019.06.0007, por infrações formais às normas de proteção ao consumidor. A apelante suscita prescrição intercorrente, nulidade do processo administrativo e desproporcionalidade da multa, requerendo a anulação do ato ou, subsidiariamente, a redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa; (ii) estabelecer se o processo administrativo padece de nulidade por vícios formais e ausência de motivação; (iii) determinar se o valor da multa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se aplica a Lei nº 9.784/1999 aos processos administrativos estaduais. Inexistindo norma estadual específica sobre prescrição intercorrente, aplica-se, por simetria, o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. Não transcorrido prazo superior a cinco anos desde a constituição definitiva do crédito em 24.05.2022. Prescrição não configurada.

4. O processo administrativo assegurou contraditório e ampla defesa. A menção a três infrações na planilha de cálculo constituiu erro material sanado na decisão administrativa. Ausência de prejuízo concreto. Nulidade afastada.

5. O controle judicial da multa administrativa limita-se à legalidade e à observância da razoabilidade e proporcionalidade. O art. 57 do CDC impõe a consideração da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

6. As infrações remanescentes possuem natureza formal e não houve demonstração de dano concreto ou vantagem indevida. Embora existente reincidência, a multa de R$ 23.333,33 revela-se excessiva diante das circunstâncias do caso. Redução para R$ 8.000,00 preserva o caráter pedagógico da sanção sem assumir feição confiscatória.

7. Reforma parcial da sentença impõe sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, observada a isenção do ente público quanto às custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Inexistindo norma estadual específica, aplica-se por simetria o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 às multas administrativas aplicadas por PROCON estadual. 2. É legítima a redução judicial do valor de multa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade à luz dos critérios do art. 57 do CDC, sem violação ao mérito administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 86; Lei nº 9.784/99, art. 49; Lei nº 9.873/99; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Decreto Estadual nº 1.238/2017, art. 12, §2º; CNGC/MT, art. 460.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJMT, N.U 1021014-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.11.2025; TJMT, N.U 1036147-96.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 1037821-46.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a higidez da multa administrativa no valor de R$ 23.333,33, aplicada pelo Procon/MT.

E ainda, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC.

A apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva, defendendo a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 9.784/1999 e do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, em razão da alegada inércia da Administração por período superior a cinco anos.

Alega a nulidade do processo administrativo por vícios formais e ausência de motivação idônea, apontando inconsistências entre as infrações descritas e aquelas consideradas para o cálculo da multa, bem como a ausência de análise das circunstâncias atenuantes.

Assevera a desproporcionalidade e o excesso do valor da multa, argumentando que a sanção teria assumido caráter meramente arrecadatório, dissociado da gravidade da infração e da inexistência de vantagem auferida.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular o ato administrativo ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa a um patamar razoável.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso afasta a prescrição, sustentando a inaplicabilidade da legislação federal aos processos administrativos estaduais. No mérito, defende a legalidade do procedimento e da fundamentação adotada, bem como a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Judiciário. Afirma que a multa observou os critérios do art. 57 do CDC, sendo proporcional à capacidade econômica da empresa. Requer o desprovimento do recurso (Id. 339897863).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 345141888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória e manteve a multa administrativa imposta pelo PROCON estadual, no valor de R$ 23.333,33.

1. Breve histórico sobre o processo

Trata-se do Processo Administrativo nº 51.001.004.19-0010916, instaurado a partir de reclamação formulada por consumidora, culminando na lavratura do Auto de Infração nº AI.2019.06.0007, com aplicação de multa no valor de R$ 23.333,33 à empresa apelante, por infrações às normas de proteção ao consumidor.

2.Preliminar: Da Prescrição

A apelante suscita prescrição intercorrente com fundamento na Lei nº 9.784/99 e no Decreto nº 20.910/32.

A tese não merece acolhimento.

A Lei nº 9.784/99 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e não disciplina, de forma expressa, a prescrição da pretensão punitiva. O prazo de 30 dias previsto em seu art. 49 possui natureza imprópria, constituindo diretriz voltada à eficiência administrativa, cujo descumprimento não gera, por si só, nulidade ou reconhecimento de prescrição, salvo demonstração de prejuízo, inexistente no caso.

Por sua vez, a Lei nº 9.873/99 trata da prescrição no âmbito da Administração Pública Federal, não se aplicando automaticamente aos entes estaduais.

Inexistindo norma estadual específica sobre prescrição intercorrente no âmbito do PROCON/MT, aplica-se, por simetria, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No caso concreto, a constituição definitiva do crédito administrativo ocorreu em 24/05/2022. Não há nos autos notícia de ajuizamento de execução fiscal. Tratando-se de ação desconstitutiva e inexistindo demonstração do transcurso de prazo superior a cinco anos desde a constituição definitiva do crédito, não se configura, no presente momento, prescrição quinquenal, seja da pretensão punitiva, seja da pretensão executória.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

3. Da Alegada nulidade do processo administrativo

A apelante sustenta nulidade do procedimento sancionador por vícios formais, ausência de motivação e cerceamento de defesa, além de incongruência na dosimetria da pena, que teria considerado três infrações quando o auto descrevia apenas duas.

Da análise dos autos administrativos, verifica-se que foram assegurados contraditório e ampla defesa. A empresa foi regularmente notificada, apresentou manifestação e impugnação, tendo suas razões sido apreciadas em decisão fundamentada.

Quanto à dosimetria, a menção a três infrações na planilha de cálculo constitui erro material. A própria decisão administrativa reconheceu expressamente o equívoco, esclarecendo tratar-se de concurso de duas infrações, mantendo o acréscimo mínimo legal de 1/3 (um terço), previsto no art. 12, §2º, do Decreto Estadual nº 1.238/2017.

Não houve demonstração de prejuízo concreto. O acréscimo aplicado correspondeu ao mínimo legal, de modo que a retificação não alteraria o resultado da dosimetria. Logo, a irregularidade não possui o condão de, por si só, anular todo o procedimento administrativo.

Rejeito a alegação de nulidade.

4. Do controle judicial da razoabilidade e proporcionalidade da multa

A controvérsia reside na análise da proporcionalidade da sanção fixada em R$ 23.333,33.

O controle judicial exercido não se confunde com a reavaliação do mérito administrativo. O Judiciário limita-se a verificar a legalidade, a observância dos critérios legais e o respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

O art. 57 do CDC estabelece que a multa deve ser graduada segundo a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso dos autos, as infrações que remanescentes foram: i) ausência de afixação, em local visível, do endereço de órgão de defesa do consumidor; e ii) ausência de indicação de telefones e endereços do Procon e da Vigilância Sanitária em cartazes sobre proibição de fumar.

Trata-se de infrações de natureza formal, que violam o dever de informação do consumidor. Contudo, não há nos autos qualquer demonstração de dano concreto ao consumidor nem de vantagem econômica indevida. A reclamação original que deu ensejo à fiscalização, relativa à divergência de preços, sequer foi mencionada como fundamento para a multa no auto de infração final.

Consta certidão de reincidência, circunstância agravante que deve ser considerada. Todavia, a reincidência não pode, isoladamente, justificar manutenção de multa em patamar desproporcional à gravidade concreta das infrações.

Observa-se que a multa originalmente fixada (R$ 23.333,33) supera significativamente o patamar usual aplicado por esta Corte em hipóteses análogas envolvendo infrações meramente formais.

Considerando a natureza formal das infrações, a inexistência de dano ou vantagem auferida, o porte econômico elevado da empresa e a existência de reincidência como fator agravante, entendo que a sanção deve preservar caráter pedagógico e dissuasório, sem assumir feição confiscatória ou meramente arrecadatória.

A redução para R$ 8.000,00 representa decréscimo aproximado de 65% do valor originalmente fixado, mantendo a eficácia preventiva da sanção e estabelecendo proporcionalidade entre a gravidade concreta das condutas e a penalidade aplicada.

Nesse sentido:

“(...) 5.
A redução da sanção para R$ 20.000,00 configura exercício legítimo do controle jurisdicional da proporcionalidade da penalidade, sem adentrar no mérito discricionário da Administração
. IV.
Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“
1. É legítimo o controle judicial do valor de multa administrativa quando verificada desproporcionalidade ou ausência de fundamentação nos critérios legais. 2. A revisão judicial do quantum da sanção não configura invasão do mérito do ato administrativo, mas exercício do controle de legalidade previsto na Constituição
.” (...)
” (N.U 1021014-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025) (g.n.)

“(...) 2.
O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade da penalidade à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo que não haja vício formal no processo administrativo
.

3. A fixação da multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano, conforme exige o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1036147-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BIS IN IDEM ENTRE FUNJUS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A multa aplicada no valor de R$ 40.000,00 se mostrou excessiva, correspondendo a mais de 74 vezes o valor da fatura discutida (R$ 542,58), configurando desproporção flagrante à luz do art. 57 do CDC. 6.
A redução para R$ 5.000,00 atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, preservando os princípios constitucionais e o equilíbrio entre a infração e a penalidade
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É possível a redução judicial do valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. O controle judicial da sanção administrativa não viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade quando realizado sob a ótica da legalidade em sentido amplo. 3. É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba equivalente destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.”
(N.U 1037821-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

Mostra-se, assim, adequado e suficiente o referido patamar.

D. Da Sucumbência

Com a reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Considerando que o proveito econômico obtido pela apelante corresponde à redução de R$ 15.333,33, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre tal montante, distribuídos na proporção de 70% para o Estado de Mato Grosso e 30% para a apelante, vedada a compensação.

As custas processuais seguem a mesma proporção.

Nos termos do art. 460 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), a União, os Estados, os Municípios e suas autarquias e fundações são isentos do pagamento de custas judiciais e emolumentos.

Assim, deve ser afastada a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para:

1.

Reduzir a multa aplicada pelo Procon para R$ 8.000,00 no âmbito do Processo Administrativo nº 51.001.004.19-0010916, mantendo os demais termos da sentença;

2.

Reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 15.333,33), distribuídos na proporção de 70% para o Estado de Mato Grosso e 30% para a apelante, vedada a compensação;

Registre-se, ainda, a isenção do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026